Tribunal: TJES
Processo: 5001979-65.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-65.2024.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JARINA SIQUEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE EDITALÍCIA. PADRONIZAÇÃO DE NOMENCLATURA DE ARQUIVOS NO SISTEMA E-DOCS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para anular ato de reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado para o cargo de Professor de Ensino Religioso (MAPB 1), regido pelo Edital nº 039/2023. A autoridade impetrante fundamentou a reclassificação na inobservância do padrão nominal exigido para o envio de arquivos via sistema E-Docs, conforme estabelecido no item 2.2 do 1º Ato de Convocação. A sentença recorrida considerou a exigência administrativa um excesso de formalismo contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidata motivada pelo descumprimento de regra de padronização de nomenclatura de arquivos digitais, prevista expressamente no edital, configura excesso de formalismo ou exercício legítimo do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a lei do certame e vincula a Administração Pública e os candidatos ao cumprimento estrito de suas regras, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

4. O item 2.2 do 1º Ato de Convocação do Edital nº 039/2023 estabeleceu padrão específico de identificação de documentos no sistema E-Docs, enquanto o subitem 2.2.1 previu expressamente a sanção de reclassificação para o descumprimento dessa formalidade.

5. A identificação genérica de arquivos pela candidata, em dissonância com a norma editalícia, autoriza a aplicação da sanção administrativa prevista, sob pena de conferir privilégio indevido em detrimento dos demais concorrentes que observaram o rigor procedimental.

6. A exigência de padronização em processos seletivos de grande magnitude viabiliza a triagem documental automatizada e retira do administrador a discricionariedade quanto à aplicação da norma.

7. A intervenção do Poder Judiciário para anular ato administrativo baseado em regra clara e objetiva do edital compromete a organização e a transparência da seleção pública.

8. A ausência de ilegalidade no ato de reclassificação impõe a reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada pela impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve observar estritamente as regras de padronização formal previstas no edital de processo seletivo, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

O descumprimento de norma editalícia que estabelece padrão de nomenclatura para envio de documentos digitais justifica a reclassificação do candidato quando houver previsão expressa da sanção no instrumento convocatório.

A aplicação de sanção por inobservância de requisito formal em certames públicos não configura excesso de formalismo quando a regra visa viabilizar a organização e a celeridade do procedimento seletivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital nº 039/2023, item 9.7, inciso XV; 1º Ato de Convocação, item 2.2 e subitem 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença (id. 16822045) proferida nos autos do mandado de segurança, ajuizado por
JARINA SIQUEIRA GUIMARÃES
em face do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA,
que concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reclassificou a candidata em virtude de erro na identificação de documentos enviados via sistema E-Docs.

Em suas razões recursais (id. 16822047) alega o Apelante, em síntese: I) a legalidade do ato administrativo fundamentada no princípio da vinculação ao edital, o qual constitui norma vinculante para a Administração e para os candidatos; II) que os itens 2.2 e 2.2.1 do Edital nº 039/2023 estabelecem expressamente a reclassificação do candidato que descumprir o padrão de nomenclatura dos documentos; III) que a exigência visa preservar a isonomia e a organização do certame, sendo vedada a flexibilização das regras; IV) a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo e substituir o administrador em juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id. 16822054), sustentando o excesso de formalismo na reclassificação, a violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da proteção à confiança e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001979-65.2024.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JARINA SIQUEIRA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação mandamental impetrada por
JARINA SIQUEIRA GUIMARÃES
contra ato do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA
.

A controvérsia cinge-se à reclassificação da candidata em processo seletivo simplificado para o cargo de Professor de Ensino Religioso (MAPB 1), regido pelo Edital nº 039/2023. A motivação do ato administrativo repousa na inobservância do padrão nominal exigido para os arquivos enviados via sistema E-Docs, conforme estabelecido no item 2.2 do instrumento convocatório da 2ª etapa do certame.

A sentença impugnada concedeu a segurança em definitivo para anular o ato de reclassificação ao fundamento de que a tese de que a exigência administrativa configuraria excesso de formalismo, inexistindo no edital tal exigência, bem como que a documentação foi efetivamente enviada, embora fora do padrão sistêmico, o que feriria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que o Edital nº 039/2023 e o 1º Ato de Convocação (id. 16822027) estabeleceram regras objetivas e claras quanto ao rito da 2ª etapa do certame.

O item 2.2 do referido Ato impôs que, nos campos de identificação do documento no E-Docs, o candidato deveria escrever o padrão: "CARGO-Número de Classificação-Lista-Nome completo do candidato-Município-Disciplina". Mais relevante ainda é a previsão do subitem 2.2.1, que estipula, de forma peremptória, a sanção de reclassificação para o descumprimento de tal formalidade.

Na espécie, resta incontroverso que a Impetrante procedeu à identificação do arquivo de forma genérica, em total dissonância com a norma editalícia.

É cediço que o edital constitui a "lei do certame", vinculando tanto a Administração quanto os administrados ao seu estrito cumprimento. Tal vinculação não é meramente burocrática, mas uma concretização do princípio da legalidade e da isonomia, garantindo que todos os milhares de concorrentes sejam submetidos ao mesmo rigor procedimental indispensável à organização e à transparência da seleção pública.

Portanto, no caso dos autos, a conduta da Administração Pública ao reclassificar a candidata encontra amparo direto na norma do certame e reflete uma atuação vinculada.

Mitigar tal exigência sob o argumento de "excesso de formalismo" acabaria por conferir privilégio indevido à Apelada, em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente as instruções de padronização.

In casu,
a organização de um processo seletivo estadual exige a automatização de triagens documentais. Assim, quando o administrador fixa uma regra de nomenclatura (item 2.2) e comina uma sanção específica (item 2.2.1), ele retira do aplicador da norma qualquer discricionariedade.

Nestes termos, ao anular o ato por considerá-lo "exacerbado", o judiciário acaba por desconsiderar que a forma, em processos de massa, é condição de viabilidade da própria seleção.

Com efeito, ao descumprir o padrão, a candidata rompeu a isonomia procedimental, justificando a subsunção do fato à sanção prevista.

Na hipótese vertente, insta ressaltar que o Estado do Espírito Santo informou ter dado cumprimento à decisão liminar, procedendo à análise substancial dos documentos da Apelada.

Nessa diligência, a Administração constatou a ausência da certidão negativa criminal de 1ª e 2ª Instância, documento exigido pelo item 9.7, inciso XV, do Edital.

Embora não conste nos autos prova da notificação formal da candidata acerca desta segunda causa de reclassificação/desclassificação, tal fato reforça a precariedade da situação jurídica da Impetrante.

Contudo, o ponto nodal reside na higidez do primeiro ato administrativo, o qual deixou de apreciar a documentação apresentada em razão do não atendimento de requisito formal. E, precisamente por encontrar-se alicerçado em norma editalícia clara, objetiva e previamente estabelecida, não se reveste de ilegalidade apta a ensejar a intervenção corretiva do Poder Judiciário.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a r. sentença e denegar a segurança pleiteada, mantendo o ato administrativo de reclassificação da Apelada.

Inverto os ônus sucumbenciais, mas isento a Apelada do pagamento de custas em razão da assistência judiciária gratuita já deferida.

Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.